Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735843-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO, GERALDO KAUTZNER MARQUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que ao juízo agravado a única fundamentação para suspensão foi o ajuizamento dos embargos à execução. Além disso, deverá juntar o preparo em dobro, tendo em vista que o recolhimento realizado no ID 63358861 refere-se a uma petição cível e não ao recurso de agravo de instrumento. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024 14:04:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador